Tribunal: STJ
Processo: 1043551-82.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797265 - SP (2024/0436027-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA
AGRAVANTE
: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
MAURI CAVALCANTE VIÉGAS JUNIOR - SP375513
PEDRO NABUCO DE ARAUJO - SP495241
BEATRIZ CRISÓSTOMO PEREIRA - SP508445
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: PAULO VITOR DA SILVA - SP480024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ICMS.
DÉBITOS DE ICMS-ST, ICMS-ANTECIPAÇÃO E ICMS-
IMPORTAÇÃO. ABATIMENTO. CRÉDITOS DE ICMS-
PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA
AUTORIZATIVA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
de origem manifesta-se de modo fundamentado acerca das questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos.
2. Não enfrentadas no julgado impugnado as teses pertinentes
aos artigos de leis federais apontados como violados no recurso
especial, há falta do requisito do prequestionamento, nos termos da
Súmula 282 do STF.
3. Para a configuração do prequestionamento ficto, deve a parte, no
recurso especial, não apenas indicar contrariedade ao art. 1.022 do
CPC e invocar o disposto no art. 1025 do mesmo código, mas
Documento eletrônico VDA49983059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:45
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: e8517b47-204c-40b6-aa21-1025908993ba

também demonstrar o cabimento dos aclaratórios opostos na
origem, comprovando a relevância da análise dos pontos ditos
omitidos para o correto deslinde da causa. Precedentes.
4. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do REsp
n. 2.120.610/SP, da relatoria da Ministra Regina Helena Costa,
estabeleceu que "não se extrai diretamente da LC n. 87/1996
autorização expressa e suficiente a possibilitar a utilização de
créditos de ICMS, acumulados na escrita fiscal, para compensação
com valores devidos a título de ICMS-ST".
5. Na oportunidade, consignei que a Corte Suprema entende
necessária a participação do legislador infraconstitucional
(legislador estadual, inclusive) na tarefa de regrar e disciplinar a
matéria e estabelecer os contornos jurídicos da não cumulatividade
(art. 155, § 2o, I, da CF/1988), "inclusive para efeito de restringir o
direito ao creditamento e à compensação entre créditos e débitos".
6. À míngua de autorização legal, no Estado de São Paulo, para que
as contribuintes utilizem seus créditos de ICMS-Próprio para o
abatimento de débitos de ICMS-ST, ICMS-Antecipação e ICMS-
Importação, tem-se o caso de denegação da ordem pretendida,
como estabeleceram as instâncias ordinárias.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49983059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/08/2025 23:10:45
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: e8517b47-204c-40b6-aa21-1025908993ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797265 - SP (2024/0436027-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA
AGRAVANTE
: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
MAURI CAVALCANTE VIÉGAS JUNIOR - SP375513
PEDRO NABUCO DE ARAUJO - SP495241
BEATRIZ CRISÓSTOMO PEREIRA - SP508445
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: PAULO VITOR DA SILVA - SP480024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ICMS.
DÉBITOS DE ICMS-ST, ICMS-ANTECIPAÇÃO E ICMS-
IMPORTAÇÃO. ABATIMENTO. CRÉDITOS DE ICMS-
PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA
AUTORIZATIVA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
de origem manifesta-se de modo fundamentado acerca das questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos.
2. Não enfrentadas no julgado impugnado as teses pertinentes
aos artigos de leis federais apontados como violados no recurso
especial, há falta do requisito do prequestionamento, nos termos da
Súmula 282 do STF.
3. Para a configuração do prequestionamento ficto, deve a parte, no
recurso especial, não apenas indicar contrariedade ao art. 1.022 do
CPC e invocar o disposto no art. 1025 do mesmo código, mas
Documento eletrônico VDA48879770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/07/2025 16:13:25
Código de Controle do Documento: 210908c2-6cd9-4329-9fb2-1b53788c5cc4

também demonstrar o cabimento dos aclaratórios opostos na
origem, comprovando a relevância da análise dos pontos ditos
omitidos para o correto deslinde da causa. Precedentes.
4. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do REsp
n. 2.120.610/SP, da relatoria da Ministra Regina Helena Costa,
estabeleceu que "não se extrai diretamente da LC n. 87/1996
autorização expressa e suficiente a possibilitar a utilização de
créditos de ICMS, acumulados na escrita fiscal, para compensação
com valores devidos a título de ICMS-ST".
5. Na oportunidade, consignei que a Corte Suprema entende
necessária a participação do legislador infraconstitucional
(legislador estadual, inclusive) na tarefa de regrar e disciplinar a
matéria e estabelecer os contornos jurídicos da não cumulatividade
(art. 155, § 2o, I, da CF/1988), "inclusive para efeito de restringir o
direito ao creditamento e à compensação entre créditos e débitos".
6. À míngua de autorização legal, no Estado de São Paulo, para que
as contribuintes utilizem seus créditos de ICMS-Próprio para o
abatimento de débitos de ICMS-ST, ICMS-Antecipação e ICMS-
Importação, tem-se o caso de denegação da ordem pretendida,
como estabeleceram as instâncias ordinárias.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por JOHNSON & JOHNSON
INDUSTRIAL LTDA. e OUTRAS contra decisão constante às e-STJ fls. 1.221/1.228,
em que conheci do seu agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Na oportunidade, consignei a suficiência da fundamentação do
acórdão recorrido; fiz aplicar a Súmula 282 do STF às assertivas de violação dos arts.
927 do CPC e 97, IV, do CTN; e, no mérito, estabeleci a impossibilidade de abatimento,
dos débitos de ICMS-ST, ICMS-Antecipação e ICMS-Importação, dos créditos de ICMS-
Próprio.
Nas suas razões, a parte agravante reafirma a existência de
omissões e de obscuridade no acórdão recorrido, dizendo não ter sido: (i) apontada a
legislação que vedaria a compensação pretendida; (ii) descrita a relação causal entre as
limitações implementadas pelo Estado de São Paulo, o combate à sonegação fiscal e o
resguardo do direito dos contribuintes; e (iii) analisada a demanda com base no Tema
201 do STF. Alega, ainda, erro material em um dos votos que compuseram o julgamento
da apelação.
Documento eletrônico VDA48879770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/07/2025 16:13:25
Código de Controle do Documento: 210908c2-6cd9-4329-9fb2-1b53788c5cc4

Questiona a incidência da Súmula 282 do STF, afirmando o
prequestionamento, ainda que ficto, da tese fundada no art. 927 do CPC, bem como da
alegação amparada no art. 97, IV, do CTN, argumentando a impossibilidade de o Estado
estabelecer regime de compensação sem amparo em lei.
No mérito, defende o direito à compensação irrestrita do
ICMS independentemente de sua forma de arrecadação, por ser essa a regra. Aduz que
"[...] a lei complementar foi clara ao permitir a compensação entre débitos e créditos de
ICMS, independentemente da sua forma de apuração. Logo, não pode a lei estadual
ordinária estabelecer regime de compensação diverso” (e-STJ fl. 1.244).
Diz que, segundo a orientação estabelecida no Tema 201 do STF,
a adoção de técnicas alternativas de arrecadação não pode prejudicar o direito creditório
do contribuinte.
Argumenta que, se as apurações do ICMS-Antecipação, do ICMS-
Importação, do ICMS-ST e do ICMS-Próprio não se comunicarem, na prática, haverá
quatro impostos, quando na verdade o ICMS é um só. Logo, entende que "[...] a
sistemática instituída pela legislação paulista fere diretamente a própria premissa do
ICMS como tributo único e, com isso, representam violação aos artigos 6o, 19, 20 e 25
Lei Complementar no 87/96" (e-STJ fl. 1.246).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram suficientemente analisados e
desacolhidos quando proferi a decisão impugnada, razão por que a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
Em relação à alegada ofensa dos arts. 489 e 1.022 do CPC, cumpre
destacar que, ainda que as agravantes considerem insubsistente ou incorreta a
fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há
necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado
desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata
violação dos preceitos apontados.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos
os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA48879770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/07/2025 16:13:25
Código de Controle do Documento: 210908c2-6cd9-4329-9fb2-1b53788c5cc4

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
18/05/2020
AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra
31/10/2018
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
23/04/2008
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.084.089/RO, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
15/9/2022

No caso, o Tribunal
decidiu integralmente a controvérsia nos
a quo
seguintes termos (e-STJ fls. 976/981):

O princípio da não-cumulatividade é garantia da não ocorrência de
sobreposição das incidências tributárias. Todavia, sua aplicação não impede
que a legislação tributária infraconstitucional a delimite ou restrinja seu
alcance, em determinadas hipóteses, consoante já decidido pelo Supremo
Tribunal Federal, no ARE 704.356/ES, Rel. Ministro Dias Toffoli.
Conforme disposto no art. 155, § 2o, XII, alínea “a”, da Constituição Federal,
cabe a lei complementar disciplinar o regime de compensação do ICMS. O art.
23 da Lei Kandir, por sua vez, dispõe:
[...]
Da leitura dos referidos dispositivos, verifica-se que o direito à utilização dos
créditos de ICMS não é irrestrito como pretendem as impetrantes. Seu
Documento eletrônico VDA48879770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/07/2025 16:13:25
Código de Controle do Documento: 210908c2-6cd9-4329-9fb2-1b53788c5cc4

exercício sujeita-se ao regramento imposto pelo Estado de São Paulo, que, por
sua vez, não ampara a compensação nos moldes pretendidos pelas apelantes.
Nesse sentido, cumpre transcrever, por oportunas, as considerações
expendidas pelo Desembargador Borelli Thomaz na Apelação n. 1024882-
49.2020.8.26.0053, j.
, v.u, que versou sobre demanda semelhante,
02/12/2020
em que também se pretendia, pela via mandamental, o reconhecimento do
direito de utilizar créditos (saldo credor) de ICMS-Próprio para o abatimento
de débitos de ICMS-ST, ICMS-Antecipação e ICMS-Importação:
“Sem disputa sobre a aventada unicidade do ICMS, nada obstante
existência e reconhecimento constitucional sobre coexistência dos
diversos regimes de apuração, igualmente não se ignora previsão sobre
tratar-se o ICMS de imposto não cumulativo, compensando-se o que for
devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou
prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo
mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal, como prescrito no
inciso I do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, a conformar os
contornos do princípio da não cumulatividade.
Imperioso realçar, ainda, caber à lei complementar disciplinar o regime
de compensação do imposto (art. 155, § 2o, XII, alínea 'c'), e, a fim de
disciplinar esse tema, prescreve o artigo 23 da Lei Kandir:
Art. 23 O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do
imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está
condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à
escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação.
Vê-se, dessarte, não ser irrestrita a autorização constitucional para
utilização de créditos, como pretendido pela impetrante, vale dizer, o
pretenso direito de livremente utilizar os créditos (saldo credor) de
ICMS-Próprio para o abatimento de débitos de ICMS-ST, ICMS-
Antecipação e ICMS-Importação, e de livremente utilizar os créditos de
ICMS-Próprio (saldo credor) apurados no Estado de São Paulo, para
abater os débitos de ICMS-ST, ICMS-Importação e ICMS-Antecipação
devidos ao Fisco Paulista pelos estabelecimentos da Impetrante
localizados fora do estado de São Paulo condiciona-se, sim, ao
.
regramento legal do Estado de São Paulo
Assim concluo porque, tratando-se o ICMS de imposto instituído por
competência atribuída aos Estados e ao Distrito Federal (art. 155, II,
CF), é da própria sistematização constitucional que se extrai, já em
repetição, a conformação do princípio da não-cumulatividade ao
regramento fixado em lei complementar, para fins de disciplina sobre o
regime de compensação do imposto, que, como visto, condiciona-se à
idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos
e condições estabelecidos na legislação (art. 23 da Lei Complementar 87
/96 c.c. art. 155, § 2o, XII, alínea 'c', CF).
Desse alinhamento, aliás, não discrepam os ditames da Lei Estadual
6.374/89, e, ao disciplinar no Estado de São Paulo sobre o já referido
princípio da não-cumulatividade (art. 36, § 2o), pontuou também ser
Documento eletrônico VDA48879770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/07/2025 16:13:25
Código de Controle do Documento: 210908c2-6cd9-4329-9fb2-1b53788c5cc4

cabível estabelecer outras condições e requisitos para apropriação de
créditos do imposto, mediante a implantação de sistemas ou
mecanismos adequados de controle e de segurança dos documentos
fiscais, que permitam combater a sonegação e resguardar os direitos dos
contribuintes.
(...)
Nesse passo, descabido à impetrante furtar-se à disciplina estabelecida
pela Administração Tributária do Estado, também porque, mudando o
que necessário for, como já se decidiu no E. Supremo Tribunal Federal,
é também assente na Corte a impossibilidade de se extrair do princípio
da não cumulatividade, autorização para realizar o pagamento do ICMS
devido na importação de mercadorias do exterior por meio de
compensação
com
créditos
eventualmente
acumulados
pelo
(crédito na conta gráfica) (ARE
contribuinte em outras operações
1110486- AgR/SP, rel. Min. LUIZ FUX, j. em 15.6.2018).
Cuida-se de se mudar a lei, o sistema legal, não de buscar interpretação
além do teor dos diplomas legais regentes da matéria, vale dizer, cuida-
se de situação de lege ferenda, não de lege lata.
Tudo isso considerado, reedito entender, tal qual no I. Juízo de origem,
ser mesmo imperiosa a intervenção do Fisco para aferir pertinência da
compensação pretendida, que se dará não ao talante do contribuinte,
que haverá de preencher os requisitos postos na legislação estadual, que
se reafirma de toda pertinência, pois haverá o Fisco de impor
procedimentos; basta cumpri-los para que, aí sim, surja o direito
pretendido na petição inicial.”
Tais fundamentos, que adoto, são suficientes para demonstrar que as
impetrantes não têm o alegado direito líquido e certo de “livremente utilizar
os créditos (saldo credor) de ICMS-Próprio para o abatimento de débitos de
ICMS-ST, ICMS-Antecipação e ICMS-Importação (...) e utilizar os créditos
de ICMS-Próprio (saldo credor) apurados no Estado de São Paulo, para abater
os débitos de ICMS-ST e ICMS-Antecipação devidos ao Fisco Paulista pelos
”,
estabelecimentos das Impetrantes localizados fora do estado de São Paulo
pois não há norma legal que autorize tais procedimentos. A eles cabe
acrescentar que as próprias apelantes esclarecem que, não obstante outros
estados já permitam a compensação pretendida, como Rio Grande do Sul e
Paraíba, o mesmo não ocorre no Estado de São Paulo:
“Todavia, outros Estados, como São Paulo, quedaram-se inertes em
reconhecer que a proibição, reputada inconstitucional na ADI 5.866,
deve ser expressamente revogada.
O Estado de São Paulo editou o Decreto no 64.552/2019 para incorporar
as dicções do novo Convênio. No entanto, quedou-se silente quanto à
revogação da restrição, permanecendo vigentes as disposições da
.” (fl. 899 - grifei).
legislação estadual que impõem a referida limitação
Como as próprias impetrantes reconhecem a ausência no ordenamento de
previsão de compensação nos moldes pretendidos, o pedido inicial só poderia
ser acolhido se afastasse a aplicação dos atos normativos estaduais pertinentes,
por inconstitucionalidade. Todavia, tal vício não existe, uma vez que o
Documento eletrônico VDA48879770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/07/2025 16:13:25
Código de Controle do Documento: 210908c2-6cd9-4329-9fb2-1b53788c5cc4

regramento do Estado não contém norma que colida com o princípio
constitucional da não cumulatividade.

No julgamento dos embargos de declaração, acrescentou (e-STJ fls.
1.009/1.010):

Os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos apenas para
acrescentar à fundamentação do acórdão as razões que demonstram a
inexistência de compatibilidade entre ele e a decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no tema 201 de repercussão geral, sem alteração do
dispositivo.
No tema 201, o STF fixou a seguinte tese: “É devida a restituição da diferença
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais
no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da
”.
operação for inferior à presumida
O acórdão embargado não nega, evidentemente, que a embargante possa ter
direito à restituição de valor recolhido a maior aos cofres públicos, conforme
assentado no mencionado Tema 201. Ele apenas entendeu que a embargante
não pode proceder à compensação nos moldes pretendidos por ela, uma vez
que, consoante consignado em sua fundamentação, “não é irrestrita a
autorização constitucional para utilização de créditos, como pretendido pela
impetrante, vale dizer, o pretenso direito de livremente utilizar os créditos
(saldo credor) de ICMS-Próprio para o abatimento de débitos de ICMS-ST,
ICMS-Antecipação e ICMS-Importação, e de livremente utilizar os créditos de
ICMS-Próprio (saldo credor) apurados no Estado de São Paulo, para abater os
débitos de ICMS-ST, ICMS-Importação e ICMS-Antecipação devidos ao
Fisco Paulista pelos estabelecimentos da Impetrante localizados fora do estado
de São Paulo condiciona-se, sim, ao regramento legal do Estado de São Paulo.
” (fl. 978/979).
O acórdão não contrariou o decidido no Tema 201, pois, reitere-se, o direito à
restituição do imposto pago a maior que não implica direito à livre utilização
do saldo credor de ICMS-Próprio para o abatimento de débitos de ICMS-ST,
ICMS-Antecipação e ICMS-Importação.

Em resumo, entendeu a Corte de origem que, por disposição do art.
23 da LC n. 87/1996, compete à legislação estadual estabelecer as condições para o
exercício do direito de crédito e que, no Estado de Paulo, inexiste autorização para o
acolhimento da pretensão autoral. Disse, ademais, que a orientação firmada no Tema 201
do STF não autoriza a compensação nos moldes pretendidos.
Desse modo, verifica-se que o julgado não apresenta omissões ou
erro, apenas deu à controvérsia solução com a qual não concordam as jurisdicionadas.
Quanto ao mais, observa-se que os arts. 927 do CPC e 97, IV, do
CTN não serviram de embasamento a nenhum juízo de valor emitido no acórdão
Documento eletrônico VDA48879770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/07/2025 16:13:25
Código de Controle do Documento: 210908c2-6cd9-4329-9fb2-1b53788c5cc4

recorrido, carecendo as respectivas teses do necessário prequestionamento. Assim incide
no ponto a Súmula 282 do STF.
Acrescento que, para a configuração do prequestionamento ficto,
deve a parte, no recurso especial, não apenas indicar contrariedade do art. 1.022 do CPC
e invocar o disposto no art. 1.025 do mesmo código, mas também demonstrar o
cabimento dos aclaratórios opostos na origem, comprovando a relevância da análise dos
pontos ditos omitidos para o correto deslinde da causa, o que não aconteceu na hipótese.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
REAJUSTE DE SUBSÍDIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
/STJ. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
2. Segundo entendimento do STJ, "o reconhecimento do prequestionamento
ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, exige a verificação de relevante
omissão no acórdão recorrido, não obstante a oposição de embargos de
declaração [...] por sua vez, a demonstração da perpetuação da referida mácula
demanda não apenas a prévia oposição de embargos declaratórios, mas
também a indicação expressa da ocorrência de afronta ao art. 1.022 do CPC
/2015, no bojo das razões do recurso especial; providência não observada no
caso em tela" (AgInt no REsp 2.086.411/DF, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
). No caso
30/10/2023
3/11/2023
dos autos, a parte não alegou afronta ao art. 1.022 do CPC/2015.
3. A controvérsia foi dirimida mediante a análise e interpretação da legislação
local de regência, fato que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 280/STF,
que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
4. A tese do recurso especial não foi objeto de análise, a despeito da oposição
de embargos de declaração, sob o viés pretendido pela agravante, pelo
Tribunal de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento,
incide, no ponto, a Súmula 211/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.417.227/GO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
23/5/2024

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973.
VIOLAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. IMPUGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. Não se conhece da violação ao art. 535 do CPC/1973 (1.022 do CPC/2015)
quando as alegações que a fundamentam são genéricas, como no caso, em que
não foram detalhados os pontos efetivamente omitidos pelo acórdão recorrido,
Documento eletrônico VDA48879770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/07/2025 16:13:25
Código de Controle do Documento: 210908c2-6cd9-4329-9fb2-1b53788c5cc4

sendo inadmissível o recurso especial no ponto, ante a deficiência em sua
fundamentação (Súmula 284 do STF, aplicada analogicamente pelo STJ).
Precedentes.
2. O reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do
CPC/2015, exige a verificação de relevante omissão no acórdão recorrido, não
obstante a oposição de embargos de declaração. Precedentes.
3. Hipótese em que não se verificou essa omissão relevante, já que o apelo
especial, nesse ponto, nem sequer foi conhecido.
4. O juízo de origem foi claro no sentido de que o art. 42 do CPC/1973 não
incidiria na espécie, porque não se tratava de assistência simples, não tendo
sido, em concreto, infirmado esse fundamento, o que atrai a aplicação das
Súmulas 283 e 284 do STF ao caso.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 852.191/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2022
31/8/2022

Por fim, afirmam as agravantes que a LC n. 87/1996 autoriza as
pretendidas compensações, ao passo que o Tribunal origem, afirmando a competência
do legislador estadual para disciplinar a matéria, entende desautorizada a medida, por
interpretação da Lei estadual n. 6.374/1989.
A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do REsp n.
2.120.610/SP, da relatoria da Ministra Regina Helena Costa, examinou a questão
pertinente à possibilidade do abatimento, dos valores devidos a título de ICMS-ST, dos
créditos acumulados em escrita fiscal à luz da LC n. 87/1996, ainda que existente
vedação expressa à medida na legislação estadual.
Acompanhando a relatora, estabeleceu o Colegiado que o Supremo
Tribunal Federal admite a conformação da sistemática da não cumulatividade pelo
legislador infraconstitucional, ao qual se admite a imposição de restrições ao integral
creditamento, bem como de limitações à utilização dos créditos acumulados como forma
de liquidação do tributo mediante compensação. Consignou também que “[...] não se
extrai diretamente da LC n. 87/1996 autorização expressa e suficiente a possibilitar a
utilização de créditos de ICMS, acumulados na escrita fiscal, para compensação com
valores devidos a título de ICMS-ST”.
No voto-vista em que proferi na oportunidade, fiz o registro de que:

[...] a Corte Suprema entende necessária a participação do legislador
infraconstitucional (legislador estadual, inclusive) na tarefa de regrar e
disciplinar a matéria e estabelecer os contornos jurídicos da não
cumulatividade (art. 155, § 2o, I, da CF/1988), "inclusive para efeito de
restringir o direito ao creditamento e à compensação entre créditos e débitos".
Documento eletrônico VDA48879770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/07/2025 16:13:25
Código de Controle do Documento: 210908c2-6cd9-4329-9fb2-1b53788c5cc4

No regramento da matéria (art. 155, § 2o, XII, 'c', da CF/1988), a Lei
Complementar n. 87/1996 assim dispõe em seus arts. 24 e 25:
[...]
Esses artigos tratam do período de apuração, da forma de liquidação do débito
(compensação e pagamento), além da possibilidade de compensação dos
saldos credores e devedores entre estabelecimento de um mesmo sujeito
passivo localizados no Estado.
A sistemática de apuração (que remete ao legislador estadual a tarefa de dispor
sobre o 'período de apuração') diz respeito ao ICMS próprio, refere-se ao
imposto devido diretamente pelo contribuinte, sendo apurado de forma
periódica, com utilização do sistema de débitos e créditos. Todas as operações
referentes ao ICMS próprio entram no cálculo, realizadas no período de
apuração estipulado pela norma estadual.
Por sua vez, pela sistemática da substituição tributária, a apuração é feita por
operação (e não por período de apuração). Nesse sistema, a Lei Kandir diz:
[...]
Nesse contexto, é possível extrair que a norma de regência cuidou de cada
sistema de apuração do ICMS de maneira distinta, sem que haja coincidência
entre eles (regimes de apuração). O acolhimento do pedido recursal – com a
junção dos dois sistemas de apuração – pressupõe a indevida atuação do
magistrado como legislador positivo, o que contraria o princípio da separação
dos poderes.

Confira-se a ementa do precedente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. ART.
1.142 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
IMPOSTO
SOBRE
CIRCULAÇÃO
DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). DISTINÇÃO ENTRE A
COMPENSAÇÃO INERENTE À APURAÇÃO DO IMPOSTO E A FORMA
DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ARROLADA NO ART.
156, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO
CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DE SEU
ALCANCE POR LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. LIQUIDAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO POR
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA (ICMS-ST) MEDIANTE
COMPENSAÇÃO
COM
CRÉDITOS
DA
ESCRITA
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO.
ARTS. 6o E 8o, CAPUT, II, E § 5o, DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996.
VEDAÇÃO CONSIGNADA EM LEI ESTADUAL. SÚMULA N. 280/STF.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48879770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/07/2025 16:13:25
Código de Controle do Documento: 210908c2-6cd9-4329-9fb2-1b53788c5cc4

I - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
II - A falta de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a
quo impede o acesso à instância especial quanto ao alegado malferimento ao
art. 1.142 do Código Civil, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
III - É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não pode ser
conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, ante a
ausência de similitude fática entre os julgados confrontados.
IV - Nos moldes do art. 155, caput, II, e § 2o, I e XII, b, da Constituição da
República, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o qual, necessariamente, deve
ser não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com
o montante cobrado nas anteriores, cabendo à lei complementar disciplinar a
respectiva sistemática de apuração.
V - Não se pode confundir a compensação inerente ao ICMS e concretizadora
da regra constitucional da não cumulatividade, matéria regulada, em âmbito
infraconstitucional, pela Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), com a
modalidade de extinção do crédito tributário igualmente denominada de
compensação pelos arts. 156, II, e 170 do Código Tributário Nacional.
VI - De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio
da não cumulatividade do ICMS constitui norma passível de conformação pelo
legislador infraconstitucional, legitimando, por um lado, restrições ao integral
creditamento, e, de outra parte, limitando o emprego de créditos acumulados
como forma de liquidação do tributo mediante compensação, procedimento
somente autorizado quando calcado em expressa autorização legal.
Precedentes.
VII - Sob o prisma estrito da Lei Complementar n. 87/1996, enquanto, de um
lado, a liquidação do imposto devido em operações próprias pode ser efetuada,
alternativamente, mediante compensação ou pagamento em dinheiro (arts. 24
e 25), conforme dispuser a legislação estadual, no regime de substituição
tributária progressiva, por sua vez, apenas há previsão legal a respeito do
pagamento antecipado do respectivo valor, autorizando-se, tão somente, como
forma de implementar a não cumulatividade em menor grau, o recolhimento
do ICMS-ST com redução do imposto devido pela operação ou prestação do
próprio substituto (arts. 6o, 8o, caput, II, e § 5o, e 9o da LC n. 87/1996).
VIII - Diante a intepretação efetuada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do
alcance da norma estampada no art. 155, § 2o, I, da Constituição da República,
e, ainda, sob o prisma eminentemente infraconstitucional próprio da
competência desta Corte, não se extrai diretamente da Lei Kandir autorização
expressa e suficiente a possibilitar a utilização de créditos de ICMS,
acumulados na escrita fiscal, para compensação com valores devidos a título
de ICMS-ST, razão pela qual, havendo expressa vedação a tal procedimento
em lei estadual, inviável a adoção de exegese diversa, à luz do óbice constante
da Súmula n. 280/STF.
Documento eletrônico VDA48879770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/07/2025 16:13:25
Código de Controle do Documento: 210908c2-6cd9-4329-9fb2-1b53788c5cc4

IX - Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
(REsp n. 2.120.610/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
11/2/2025

Portanto, à míngua de autorização legal, no Estado de São Paulo,
para que as insurgentes utilizem seus créditos de ICMS-Próprio para o abatimento de
débitos de ICMS-ST, ICMS-Antecipação e ICMS-Importação, tem-se realmente o caso
de denegação da ordem pretendida.
Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC,
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48879770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/07/2025 16:13:25
Código de Controle do Documento: 210908c2-6cd9-4329-9fb2-1b53788c5cc4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.797.265 / SP
Número Registro: 2024/0436027-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10435518220228260053 1043551822022826005350000 20240000176540 20240000606084
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA
AGRAVANTE
: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
MAURI CAVALCANTE VIÉGAS JUNIOR - SP375513
PEDRO NABUCO DE ARAUJO - SP495241
BEATRIZ CRISÓSTOMO PEREIRA - SP508445
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO VITOR DA SILVA - SP480024
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE : JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA
Documento eletrônico VDA49864765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: d843f165-ed3b-420a-b99e-00779c605819

AGRAVANTE : JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
ADVOGADOS : GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
MAURI CAVALCANTE VIÉGAS JUNIOR - SP375513
PEDRO NABUCO DE ARAUJO - SP495241
BEATRIZ CRISÓSTOMO PEREIRA - SP508445
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: PAULO VITOR DA SILVA - SP480024
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: d843f165-ed3b-420a-b99e-00779c605819